Tribunal: STF
Processo: Rcl 58218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Município de Tomazina opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no enunciado da Súmula Vinculante n. 42.



    O embargante alega que a decisão embargada padece de vício de fundamentação, pois não teria observado o entendimento firmado na ADI 668.



    Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



    A parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos aclaratórios, por entender que apenas buscam, por argumentos infundados, efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:



    “É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 possui a seguinte redação: 



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada: 



    Da análise do teor da decisão recorrida, denota-se que o Recurso Inominado interposto pelo ente municipal foi conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2011 a 2015, com reflexos no terço de férias e anuênios. 



    Restou consignado no decisum que o Município não está, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, obrigado a realizar acréscimos remuneratórios em toda a carreira do magistério, na medida em que o referido dispositivo apenas estabelece o piso salarial da categoria. A adoção do piso salarial somente implica reajuste salarial para toda a carreira do magistério quando há previsão legislativa própria para sua aplicação. 



    In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10. 



    Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional.



  Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), mas à incidência, ou não, de piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.”



    Na oportunidade, esclareci que o objeto da medida judicial pleiteada na origem não guarda consonância com o bem jurídico tutelado no âmbito da Súmula Vinculante n. 42. Ao contrário do alegado pelo embargante a decisão foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em vício.



    Ademais, o julgamento proferido na ADI 668 não foi indicado na peça inicial como paradigma de confronto. Sua menção nestes aclaratórios constitui inovação recursal, que não encontra lugar em nosso ordenamento.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente